Tribunal: TJES
Processo: 5015071-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015071-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALECIO VINCO

AGRAVADO: ALESSANDRO ZULCAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO EM FAVOR DE AMBOS OS CREDORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alécio Vinco contra decisão que manteve a ordem de credores previamente definida, rejeitando pedido de preferência na satisfação de seu crédito. O Agravante sustenta que a fraude à execução foi reconhecida exclusivamente em seu favor e que sua penhora deveria prevalecer sobre a do credor Raphael Vieira Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ordem de preferência dos créditos estabelecida pelo juízo de origem deve ser alterada em razão do reconhecimento da fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da fraude à execução torna a alienação ineficaz perante o credor prejudicado, mas não altera automaticamente a ordem de preferência entre credores.

No caso concreto, a fraude à execução foi reconhecida em favor de ambos os credores, conforme sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, na qual se constatou que o executado alienou o imóvel com valor muito inferior ao de mercado após ter ciência da ação executória.

A ordem de preferência entre os credores foi definida com base na anterioridade das penhoras, critério que deve ser preservado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não há elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada, sendo prudente a manutenção da ordem de credores já estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da fraude à execução torna a alienação ineficaz perante o credor prejudicado, mas não confere, por si só, preferência na ordem de penhoras.

A anterioridade da penhora é o critério determinante para a ordem de satisfação dos créditos, salvo disposição legal ou circunstância excepcional que justifique alteração.

A manutenção da ordem de credores definida pelo juízo de origem é medida que se impõe quando ausente fundamento jurídico para sua modificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792, IV, e 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1925927/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015071-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALÉCIO VINCO

AGRAVADO:
ALESSANDRO ZULCÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alécio Vinco em razão da Decisão reproduzida no id 10024149, na qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante rejeitou o pedido formulado pelo Agravante, mantendo a ordem de credores definida na decisão de id 3545767.

Nas razões de id 10024141, o Agravante pugna pela concessão da tutela de urgência alegando, em síntese:
(1)
a fraude à execução possui efeitos exclusivos em relação ao recorrente - efeito inter partes;
(2)
não foi reconhecida a fraude à execução em favor do credor Raphael Vieira Viana;
(3)
“
ainda que houvesse a declaração de fraude em favor de Raphael, o que se admite apenas para argumentar, a ordem de declaração da fraude à execução priorizaria o credor Alécio, ora Agravante, porque a ele foi concedido em primeiro momento, subsistindo dessa forma, o efeito inter partes entre exequente e devedor
”.

No caso que ora se examina,
ressalto que este é o 3º recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Agravante para reanalisar a mesma questão pautada nos autos originais - ordem de preferência da penhora realizada.

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

DECISÃO

Intimado da decisão de ID 35457676, que definiu a ordem do concurso de credores, o exequente informou a interposição de agravo de instrumento (ID 37693193), o qual manteve o quanto decidido por este Juízo, consoante decisão de ID 38407730.

No ID 38699723 consta petição do credor postulando a reformulação da ordem de preferência dos créditos, sob o argumento de que, no momento da penhora do crédito do credor Raphael Vieira Viana, figurava como proprietária do imóvel Maria da Penha Zulcão Rocha, e não o executado Alessandro Zulcão, bem como que posteriormente, nos autos n.º 0001573-37.2017.8.08.0049, houve reconhecimento de fraude à execução, em favor do aqui credor, na alienação do bem pelo executado à citada pessoa, com efeitos inter partes, de modo que a alienação passou a não surtir efeitos em relação a Alecio Vinco.

Em contraditório, o credor Raphael Vieira Viana se manifestou no ID 39209255, sustentando a improcedência do pleito acima, alegando que também foi reconhecida a fraude à execução em seu benefício (autos nº 0001084- 94.2017.8.08.0049), de maneira que a penhora de seu crédito foi plenamente eficaz e, por ser anterior à efetuada por Alecio

Vinco, deve ter preferência, consoante já determinado por este Juízo.

Eis a sinopse do essencial.

Em que pese o esforço do exequente em tentar modificar a decisão de ID 35457676 para alterar a ordem estabelecida e ver satisfeitos seus créditos, em minuciosa análise dos autos, não há como acolher os argumentos por ele suscitados.

Isso porque, apesar do notório efeito inter partes da declaração de fraude à execução, como bem restou salientado no petitório de ID 39209255 e conforme faz prova a sentença de ID 39209261, tal direito também foi sancionado ao credor Raphael Vieira Viana.

Confira, in verbis, a decisão de mérito proferida nos autos nº 0001084-94.2017.8.08.0049: “[...] Não há dúvidas, portanto, de que no caso em exame a escritura pública de compra e venda de imóvel, por valor muito inferior ao do mercado, foi lavrada após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência (art. 792, IV, do CPC).

Veja que a fraude não pressupõe concilium fraudis, de modo que pouco importa que a embargante soubesse ou não da existência da demanda judicial em face do executado, para que se verifique a existência do ato fraudulento que tem por consequência o desfazimento do negócio, que é ineficaz perante o credor. [...]”.

Vale asseverar ainda que o STJ é uníssono no sentido de que “A fraude à execução, que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução, por alegação do credor prejudicado, no momento em que indica o bem à penhora, em defesa apresentada nos embargos ajuizados pelo terceiro adquirente ou até mesmo de ofício pelo juiz (REsp 1925927/RJ).

Assim, tendo sido declarada a fraude à execução quanto a ambos os credores e respeitada a ordem de anterioridade das penhoras, mantém-se incólume o outrora decidido no ID 35457676, conforme exaustivamente lá fundamentado.

Ante todo o exposto, rejeito o pleito de ID 38699723 e mantenho a ordem de credores definida na decisão de ID3545767.

Noutro giro, verificada a inexistência de outras medidas aptas a darem prosseguimento à execução, decreto a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC.

Diante disso, registre-se a data de 14 de junho de 2025, movimentando-se o sistema da maneira necessária a refletir o sobrestamento do feito ante a execução frustrada.

No que diz respeito a ordem de preferência, conforme
restou consignado nos recursos de Agravo de Instrumento - n.ºs
5001681-81.2024.8.08.0000
e
5001554-46.2024.8.08.0000
, o Magistrado “a quo” adotou o melhor entendimento, uma vez que junto ao crédito do Agravante concorreram 01 (um) crédito trabalhista e 01 (um) crédito com a lavratura da penhora em data anterior ao do Agravante.

Destarte, conquanto não exista uma declaração explícita de reconhecimento de fraude à execução em favor do credor Raphael Vieira Viana, da leitura da Sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Maria da Penha Zulcão Rocha em desfavor de Raphael Vieira Viana, o Magistrado reconheceu que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, por valor muito inferior ao do mercado, foi lavrada após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência.

Vejamos trechos da Sentença:

Segundo a embargante, a suposta dação em pagamento foi realizada para quitação de uma dívida que o executado contraiu com ela.

Ocorre que a embargante não conseguiu precisar nem provar, por nenhum meio durante a instrução processual, qual o tamanho da dívida contraída com ela, pelo irmão-executado.

O documento de fls. 12-4, uma cópia simples e sem autenticação, foi assinado por testemunhas que, ouvidas perante o Juízo, confirmaram que não tinham a menor ideia do conteúdo do documento, que o assinaram por confiarem na pessoa que pediu para que apusessem ali suas assinaturas.

Outras testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que sabiam que o executado havia contraído dívidas com a embargante, sua irmã, mas desconheciam o real valor delas, nem quanto havia sido pago.

As notas promissórias de fls. 15-47 apontam valores que, somados, ultrapassam em muito o valor da suposta dação em pagamento, considerando o valor apontado na escritura de compra e venda juntada aos autos.

Some-se a isso um fato relevante: o embargado apontou em réplica que o valor de mercado do imóvel dado em pagamento/vendido à embargante era muito maior que aquele apontado na escritura, de R$70.000,00.

A embargante, em depoimento pessoal, confirma que o valor de mercado do lote gira em torno de R$400.000,00.

Isso não deixa margem de dúvidas de que o executado haveria vendido um imóvel que vale R$400.000,00 por R$70.000,00, abrindo mão de mais de R$330.000,00, mesmo plenamente ciente de seu estado de insolvência.

E, para piorar, a escritura púbica em que o executado aliena (e não á em pagamento, diga-se) o imóvel com um prejuízo de R$330.000,00, para a própria irmã, foi lavrado após a data em que ele tomou ciência da existência da ação executória, o que faz presumir, para além de todos os fatos destes autos, a prática de ato fraudatório da ação de execução.

Para situar o momento em que se processa a fraude de execução, é importante considerar que o devedor possui uma obrigação a cumprir e haja uma demanda ajuizada em seu desfavor para cumprimento dessa obrigação. Estar em tramite uma ação e o patrimônio do devedor esteja subordinado ao cumprimento da obrigação assumida.

Não há dúvidas, portanto, de que no caso em exame a escritura pública de compra e venda de imóvel, por valor muito inferior ao do mercado, foi lavrada após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência (art. 792, IV, do CPC).

Veja que a fraude não pressupõe
concilium fraudis
, de modo que pouco importa que a embargante soubesse ou não da existência da demanda judicial em face do executado, para que se verifique a existência do ato fraudulento que tem por consequência o desfazimento do negócio, que é ineficaz perante o credor. Todavia, por não fazer o executado parte desta demanda, a fraude não pode ser aqui decretada contra ele, mas apenas no bojo do processo de execução. De todo modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, a solução é pela improcedência deste embargos.

E isso porque, conforme provas dos autos, não restou demonstrado de forma cabal a boa-fé da embargante; nem a existência de uma dação em pagamento, alegada na inicial; nem a existência de uma dívida líquida, e de valor certo, que haveria sido quitada por ato de pagamento juridicamente perfeito.

Assim, a meu sentir, não é preciso dilação probatória para demonstrar indícios sólidos de fraude à execução, de modo que, torna-se mais prudente a manutenção da Decisão agravada para manter a ordem de preferência já estabelecida.

Desta forma, de rigor a manutenção da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.